Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720760-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: EURLENE CARVALHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A em face da decisão que não conheceu do apelo interposto pela embargada nem do recurso adesivo interposto pelo embargante (ID 34571601). O embargante alega que a decisão foi omissa quanto aos honorários advocatícios, uma vez que deveriam ter sido majorados nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil tendo em vista o não conhecimento da apelação interposta pela embargada. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que a decisão seja reformada para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. Elpídio Donizetti ao tratar dos embargos de declaração elucida sobre os vícios: De acordo com a doutrina e a jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) No caso específico dos autos, o embargante alega que o acórdão foi omisso, uma vez que não houve a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do apelo interposto pela embargada. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários recursais de que trata o artigo 85, §11o do Código de Processo Civil são aplicáveis tanto na hipótese de não conhecimento integral, quanto de não provimento do recurso: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 141 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1973515/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DA CONDENAÇÃO DA PARTE DESFAVORECIDA. INCONSISTÊNCIA. PRECEDENTES. PROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais pressupõe que: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes. 2. No caso, o acórdão que manteve a decisão por indeferir os embargos de divergência majorou os honorários recursais contra o embargante, apesar de inexistir condenação prévia contra ele, o que não se admite, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 11 do art. 85 do CPC. 3. Embargos de declaração providos, para afastar a condenação em honorários do embargante. (EDcl no AgInt nos EREsp 1934811/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ÂMBITO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem majorou a verba honorária, com base no art. 85, § 11, do CPC, a despeito do provimento recursal obtido pelo INSS. 2. Por outro lado, consoante a jurisprudência do STJ, "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região -, Quarta Turma, DJe 29.6.2018), o que não ocorreu. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019) (destaquei) Quanto ao método de fixação, ficou estabelecido no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573-RJ que é interessante a observância do padrão de arbitramento utilizado na origem: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 8/5/2017) (destaquei) Cumpre destacar que o julgado colacionado estabelece que “não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido.” Sendo assim, considerando a sucumbência de ambas as partes, haja vista que a apelação da embargada e o recurso adesivo do embargante não foram conhecidos, entendo que não é devida a majoração da verba honorária. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, sem efeito infringente, para sanar a omissão e indeferir a majoração dos honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022 18:53:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador